Tribunal: TJPA
Processo: 0011810-87.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011810-87.2014.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: ANDRE RIBEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHO DO SEGURADO. PROIBIÇÃO AOS ENTES FEDERADOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DISTINTOS DOS PREVISTOS NA LEI 8.213/91. ART. 5º DA LEI 9.717/98. IDADE LIMITE PARA PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. 21 (VINTE E UM) ANOS. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL SOBRE A ESTADUAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela autarquia previdenciária estadual contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na peça vestibular, condenando a apelante
“ao pagamento dos valores retroativos da pensão por morte, correspondentes ao dia em que o benefício fora cancelado até a data em que completou o autor 21 anos de idade”
, observada a prescrição quinquenal.

2. A Lei Federal nº. 9.717/98, em seu art. 5º, proíbe os entes federados de concederem benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência. O art. 16 da Lei nº. 8.213/91 (RGPS), estabelece a idade limite de 21 (vinte e um) anos para que o filho capaz do segurado possa figurar como dependente.

3. A previsão da Lei Complementar Estadual nº. 039/2002, quanto ao limite de idade de 18 (dezoito) anos para o recebimento de pensão por morte, não poderia ser aplicada, pois estava em confronto com a legislação federal que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social.

4. No ano de 2020, a Lei Complementar Estadual nº. 039/2002 foi modificada e seu art. 6º, inciso II, passou a ter nova redação, estabelecendo o limite de 21 (vinte e um) anos de idade para o pagamento de pensão ao filho capaz do segurado, em consonância com as citadas normas federais.

5. Em suma, a legislação federal vigente à época do óbito do segurado, que já previa o pagamento de pensão até os 21 (vinte e um) anos de idade, para o filho beneficiário, deve prevalecer sobre a norma estadual que limitava o pagamento do mesmo benefício até os 18 (dezoito) anos. Jurisprudência do STJ e do TJPA.

6. O Juízo de origem estabeleceu corretamente a forma de atualização monetária da condenação, em conformidade com o art. 3º da Emenda Constitucional nº. 113/2021, que determina a utilização da SELIC como índice.

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 13/5/2024 a 20/5/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0011810-87.2014.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS

APELADA: ANDRÉ RIBEIRO DA SILVA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ (IGEPPS)
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o apelante
“ao pagamento dos valores retroativos da pensão por morte, correspondentes ao dia em que o benefício fora cancelado até a data em que completou o Autor 21 anos de idade”
, observada a prescrição quinquenal.

Em suas razões, a autarquia previdenciária alega, em resumo: a) inaplicabilidade do rol de beneficiários do Regime Geral de Previdência Social ao caso concreto; b) inexistência de direito ao recebimento de pensão até os 21 (vinte e um) anos de idade; c) aplicabilidade subsidiária da Lei nº. 8.213/91 ao Regime Próprio de Previdência; d) inexistência de derrogação de categorias de beneficiários pela Lei n. 9.717/98, que estabelece regra geral a ser observada pelos regimes próprios; e) ausência da qualidade de dependente do regime próprio dos servidores estaduais; f) necessidade de observância dos princípios da legalidade e da separação de poderes; g) necessidade de delimitação do valor a ser pago, caso a condenação persista; h) necessidade de utilização dos critérios do art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97 para aplicação de juros e de correção monetária.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação, de modo que a sentença seja reformada, nos moldes da pretensão recursal.

O apelado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 14508339, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público, nesta instância, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 17360565).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo o presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A demanda de origem consiste, resumidamente, em ação previdenciária ajuizada por
ANDRÉ RIBEIRO DA SILVA
, objetivando o restabelecimento da pensão por morte que recebia em razão do falecimento de seu pai (militar estadual). O pagamento do benefício foi cessado quando o autor completou 18 (dezoito) anos de idade.

O beneficiário ajuizou a demanda pleiteando o pagamento da pensão até os 24 (vinte e quatro) anos de idade.

A sentença recorrida foi proferida com o seguinte dispositivo:

“(...)

Todavia, deveria ter recebido a pensão por morte até seus 21 anos. Diante disso, entendo que o pleito autoral deverá ser julgado parcialmente procedente, para que seja deferido, tão somente, o pagamento dos valores retroativos do benefício, a contar da data do cancelamento até o dia em que o Autor completou 21 anos de idade.

Diante do exposto, com esteio no art. 487, inciso I do CPC, julgo a pretensão inicial PARCIALMENTE PROCEDENTE, resolvendo o feito com resolução de mérito, para CONDENAR O IGEPREV ao pagamento dos valores retroativos da pensão por morte, correspondentes ao dia em que o benefício fora cancelado até a data em que completou o Autor 21 anos de idade, cujo valor total será apurado em liquidação, limitando-se ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, e aplicando-se juros de mora a partir da citação e correção monetária desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos.

Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/21, devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos
.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº. 8.328/2015.

Condeno o IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

Condeno o Autor, em virtude da sucumbência parcial, ao pagamento de honorários advocatícios, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC, estando, todavia, tal cobrança suspensa pelo prazo de cinco anos após o trânsito em julgado desta decisão, em virtude de gozar da gratuidade da justiça.

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, observadas as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se”. (Grifo nosso).

Inconformado, o IGEPPS interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese: a) inaplicabilidade do rol de beneficiários do Regime Geral de Previdência Social ao caso concreto; b) inexistência de direito ao recebimento de pensão até os 21 (vinte e um) anos de idade; c) aplicabilidade subsidiária da Lei nº. 8.213/91 ao Regime Próprio de Previdência; d) inexistência de derrogação de categorias de beneficiários pela Lei n. 9.717/98, que estabelece regra geral a ser observada pelos regimes próprios; e) ausência da qualidade de dependente do regime próprio dos servidores estaduais; f) necessidade de observância dos princípios da legalidade e da separação de poderes; g) necessidade de delimitação do valor a ser pago, caso a condenação persista; h) necessidade de utilização dos critérios do art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97 para aplicação de juros e de correção monetária.

Nos termos do Enunciado de Súmula nº. 340 do Superior Tribunal de Justiça,
“a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”
.

O pai do autor faleceu em 16/1/2010. À época, a Lei Complementar Estadual nº. 39/2002, em seu art. 6º, inciso II, estabelecia o seguinte:

“Art. 6º
Consideram-se dependentes
dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

II -
os filhos
, de qualquer condição, desde que não emancipados,
menores de dezoito anos; (Redação dada pela Lei Complementar nº 49, de 21 de janeiro de 2005)
”. (Grifo nosso).

Entretanto, a disposição acima estava em desconformidade a
Lei Federal nº. 9.717/1998
, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal.

O

art. 5º da Lei Federal 9.717/1998 proíbe os entes federados de concederem benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência:

“
Art. 5º -
Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos
da União,
dos Estados
, do Distrito Federal e dos Municípios,
dos militares dos Estados
e do Distrito Federal
não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal
”. (Grifo nosso).

Por sua vez,
o art. 16 da Lei nº. 8.213/91, que dispõe sobre o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), estabelece a idade limite de 21 (vinte e um) anos

para que o filho capaz do segurado possa figurar como dependente
:

“Art. 16- São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e
o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido
;”. (Grifo nosso).

Nesse contexto, a previsão da Lei Complementar Estadual nº. 039/2002, quanto ao limite de idade de 18 (dezoito) anos para o filho beneficiário, não poderia ser aplicada, pois estava em confronto com a legislação federal que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos dos entes federados.

Tanto é verdade que, no ano de 2020, a Lei Complementar Estadual nº. 039/2002 foi modificada e seu art. 6º, inciso II, passou a ter nova redação, estabelecendo o limite de 21 (vinte e um) anos de idade para o pagamento de pensão ao filho capaz do segurado, em consonância com as citadas normas federais, conforme se observa pela transcrição adiante:

“Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

II -
os filhos não emancipados, de qualquer condição, menores de vinte e um anos
ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;
(Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020)
”
.
(Grifo nosso).

Em suma, a legislação federal vigente à época do óbito do segurado, que já previa o pagamento de pensão até os 21 (vinte e um) anos de idade, para o filho beneficiário, deve prevalecer sobre a norma estadual que limitava o pagamento do mesmo benefício até os 18 (dezoito) anos.

Corroborando tal conclusão, cito a jurisprudência do STJ, representada pelos seguintes julgados:

“
PREVIDENCIÁRIO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.
LEI ESTADUAL. LIMITE ETÁRIO. NÃO PREVALÊNCIA.
CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA.

1. O Plenário do STJ, estabeleceu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2. Não há nulidade no julgamento, pois "o pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na inicial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica em julgamento extra petita" (AgInt no AREsp 1.188.230/SP, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 01/04/2019).

3. Consoante o entendimento desta Corte, a Lei federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

4. Hipótese em que a impetrante, filha de servidor público estadual, faz jus à continuidade de percepção de pensão por morte, até o implemento da idade de 21 anos, nos termos previstos na Lei n. 8.213/1991.

5. Não há violação do preceito constitucional previsto no art. 97 da CF, relativo à cláusula de reserva de plenário, tampouco da Súmula vinculante n. 10 do STF, quando a decisão agravada procedeu à mera interpretação sistemática do ordenamento pátrio, sem a declaração de inconstitucionalidade da norma questionada.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no RMS n. 43.999/MT, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/9/2019, DJe de 25/9/2019)”. (Grifo nosso).

“
ADMINISTRATIVO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PREVISÃO DE LEI ESTADUAL. MAIORIDADE CIVIL. LEI 8.213/1991. 21 ANOS. PREVALÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

2. Hipótese em que deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei n. 7.249/1998, do Estado da Bahia, que estabelece como limite a maioridade civil.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no RMS n. 56.188/BA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/9/2019, DJe de 20/9/2019)”. (Grifo nosso).

“
PREVIDENCIÁRIO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEI ESTADUAL. LIMITE ETÁRIO. NÃO PREVALÊNCIA
.

1. Consoante o entendimento desta Corte, a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

2. Hipótese em que deve prevalecer o limite de 21 anos previsto na Lei n. 8.213/1991, devendo ser afastadas as disposições da Lei Complementar do Estado do Maranhão n. 73/2004 respeitantes ao limite etário para pagamento de pensão por morte.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RMS n. 49.462/MA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 1/3/2019)”. (Grifo nosso).

No mesmo sentido, cito a jurisprudência deste Tribunal, exemplificada pelos julgados colacionados adiante:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PENSÃO POR MORTE DEVIDA À FILHA DO SEGURADO.
INSURGÊNCIA DO IGEPREV QUANTO À EXTENSÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS CONCEDIDA EM SENTENÇA.
ALEGAÇÃO DE QUE A PENSÃO É DEVIDA ATÉ 18 ANOS. AFASTADA PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 8.213/1991. LIMITAÇÃO DA PENSÃO ATÉ 21 ANOS
. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. A Constituição Federal, em seu art. 24, XII estabelece a competência concorrente da União, Estado e Municípios para legislar sobre matéria previdenciária. Assim, no âmbito dessa competência concorrente, a lei estadual não pode confrontar com as normais gerais estabelecidas na lei federal.

2. A Lei Complementar Estadual nº 39/2002, alterada pela Lei Complementar nº 44/2003, que estabelece a relação de dependência para efeito de pensão por morte aos filhos menores de 18 anos. Entretanto a Lei Federal nº 9.717/1998, em seu art. 5º, veda que os entes federados concedam benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência pela Lei n. 8.213/1991, que, por sua vez, assegura que o filho terá direito a receber pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade.

3. De acordo com a jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal a norma geral prevista na lei federal prevalece sobre a lei estadual, devendo ser reconhecido o direito a pensão por morte até 21 anos.

4.

Apelação Cível conhecida, e parcialmente provida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0034750-22.2009.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024)”. (Grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. PREVISÃO LEGAL DE PAGAMENTO DA PENSÃO POR MORTE ATÉ 21 ANOS DE IDADE.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1369832/SP.
INTELIGÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 8.213/91. LEI FEDERAL QUE SE SOBREPÕE À LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 44/2003, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO C. STJ E DESTE EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE ATÉ OS 21 ANOS DE IDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A questão em discussão neste recurso se concentra na análise da correção da sentença que condenou o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV a pagar o benefício de pensão por morte à Ciro Dylan de Jesus Melo até que ele complete 21 (vinte e um) anos de idade, bem como determinou o pagamento retroativo dos valores devidos e não pagos no período de maio a dezembro de 2019, devidamente corrigidos;

2. A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do falecimento do segurado. Princípio da lei do tempo rege o ato. Súmula nº 340 – STJ;

3. A norma estadual aplicável ao caso em questão estipula o pagamento da pensão por morte somente até os 18 (dezoito) anos de idade, todavia, deve prevalecer a regra geral estabelecida na legislação federal, que prevê o pagamento do benefício de pensão por morte até os 21 anos. Precedentes do STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça;

4. Portanto, a sentença que ordenou o IGEPREV a pagar a pensão por morte ao filho da ex-segurada até que ele complete 21 anos, bem como determinou o pagamento retroativo dos valores devidos em razão da cessação do benefício no período de maio a dezembro de 2019, deve ser mantida;

5. Recurso desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0867698-32.2019.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2023)”. (Grifo nosso).

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PENSÃO POR MORTE DEVIDA AO FILHO DO SEGURADO. INSURGÊNCIA DO IGEPREV QUANTO À EXTENSÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 21 ANOS CONCEDIDA EM SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE QUE A PENSÃO É DEVIDA ATÉ 18 ANOS.
AFASTADA LEI ESTADUAL EM VIGOR À ÉPOCA DO ÓBITO QUE SALVAGUARDA O DIREITO ATÉ 21 ANOS.
APLICAÇÃO CUMULADA DA LEI FEDERAL Nº 8.213/1991. LIMITAÇÃO DA PENSÃO ATÉ 21 ANOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.

O óbito de genitor do apelado ocorreu em 16/06/2001, época em que estava em vigor Lei Estadual nº 5.011/81, que previa a pensão ao filho menor até 21 anos.

2. Ademais, a Lei Federal nº 9.717/1998, em seu art. 5º, veda que os entes federados concedam benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência pela Lei n. 8.213/1991, que, por sua vez, assegura que o filho terá direito a receber pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade.

3. De acordo com a jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal a norma geral prevista na lei federal prevalece sobre a lei estadual, devendo ser reconhecido o direito a pensão por morte até 21 anos.

4. Apelação conhecida e não provida.

5. Remessa Necessária conhecida. Sentença confirmada.

6. À unanimidade.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0825462-36.2017.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Tribunal Pleno – Julgado em 22/11/2021)”. (Grifo nosso).

“
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PREVISÃO LEGAL DE PAGAMENTO DA PENSÃO POR MORTE ATÉ 21 ANOS DE IDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1369832/SP. INTELIGÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 8.213/91. LEI FEDERAL QUE SE SOBREPÕE À LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 039/02. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO C. STJ E DO TJPA.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0371379-72.2016.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023)”. (Grifo nosso).

Reconhecido o direito do autor ao recebimento de pensão até os 21 (vinte e um) anos de idade, os valores inadimplidos devem ser apuração em processo de liquidação, conforme consignado na sentença.

O Juízo de origem também estabeleceu corretamente a forma de atualização monetária da condenação, em conformidade com o art. 3º da Emenda Constitucional nº. 113/2021, que determina a utilização da SELIC como índice:

“Art. 3º
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
”. (Grifo nosso).

Constata-se, portanto, que a sentença não comporta reparos. Por conseguinte, a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém/PA, 13 de maio de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 21/05/2024